Tribunal: TJBA
Processo: 8020288-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020288-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ENCRUZILHADA, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIA PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. ADPF 347-MC/DF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, que, após discussão com a vítima, ateou fogo em roupas próximas a ela enquanto dormia, assumindo o risco de causar sua morte, subtraindo seus pertences.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade demonstrada pelo agente revelam que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

O reconhecimento do "estado de coisas inconstitucional" pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347-MC/DF não impede a decretação de prisões preventivas quando presentes seus requisitos legais, além de não terem sido apresentados elementos que comprovem que o paciente esteja sendo submetido a condições degradantes específicas que justifiquem sua imediata liberação com base nesse entendimento.

Ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020288-41.2025.8.05.0000, em que figura como paciente
HÉLCIO DIAS DOS SANTOS
, neste ato assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como Autoridade Coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Encruzilhada
-BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM
de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR